Tribunal: STF
Processo: HC 203999
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução Penal. Habeas corpus. Execução penal. Remição da pena. Fatos e provas.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. ‘A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça’ (AgRg no HC n. 460.196/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 1º/7/2019).
    2. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, concluído que a instituição de ensino não apresentava autorização do Poder Público, a reversão das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento de provas, providência inadmissível na via do writ.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, requereu ao Juízo da execução a remição da pena, por ter realizado “curso de competências empreendedoras’, ministrado pelo ‘Instituto Nacional Recomeçar Ltda.’, totalizando carga horária de 1560 horas”. O pedido foi deferido, “com aplicação da regra do artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal (acréscimo de um terço)”.
    3. Na sequência, o Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento ao agravo “para afastar a remição de penas concedida ao sentenciado (...), em razão da conclusão de curso profissionalizante, elaborando-se novo cálculo de pena”.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 635.704, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários à obtenção da remissão da pena, nos termos do art. 126, caput, e § 5º da Lei de Execução Penal. Afirma que o “STJ, orientou seu entendimento no sentido de que a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal (REsp n. 744.032/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 5/6/2006)”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para “cassar o v. acordão restabelecendo a decisão do Juiz da Execução Criminal - Deecrim 2ª RAJ, do Estado de São Paulo validando 173 (cento e setenta e três) dias de remição de pena, nos termos do que preconiza o artigo 126 parágrafos 2º da LEP, com redação dada pela Lei 12.433/11, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal”.
    7.  Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Tal como assentou o Tribunal estadual, “[a]o contrário do que ocorre com a remição pelo trabalho, e até mesmo pela leitura de livros, a realização dos cursos, notadamente no formato não presencial, não foi efetivamente fiscalizada pela autoridade carcerária, não havendo também nenhuma comprovação de autorização do poder público para que a instituição assim procedesse, além de mencionar que os documentos apresentados não revelam que a instituição ‘Instituto Educacional Recomeçar LTDA.’- possuía autorização estatal para a realização dos cursos”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:
    “O agravante realizou ‘curso de competências empreendedoras’, ministrados pelo ‘Instituto Nacional Recomeçar Ltda.’, totalizando carga horária de 1560 horas (fls. 71/85) e, com base nessa prática, requereu a concessão de remição, que lhe foi concedida, também, com aplicação da regra do artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal (acréscimo de um terço). 
    Conforme muito bem analisado pelo Procurador de Justiça oficiante, Dr. Antonio Carlos Gasparini, às fls. 137/141: 
    ‘Os documentos supracitados indicam que o sentenciado teria realizado cursos a distância, ou seja, ‘Tecnologia Mecânica’, ‘Gestão de Qualidade e Produção’, ‘Mecânico de Refrigeração’, ‘Competências Empreendedoras’ e ‘Jardinagem’. 
    Embora a atividade educacional mereça incentivos, a nosso ver, pedido tão genérico não poderia ser atendido, principalmente considerando as questões arguidas no recurso do Ministério Público. 
    Ao contrário do que ocorre com a remição pelo trabalho, e até mesmo pela leitura de livros, a realização dos cursos, notadamente no formato não presencial, não foi efetivamente fiscalizada pela autoridade carcerária, não havendo também nenhuma comprovação de autorização do poder público para que a instituição assim procedesse. 
    Prevê o artigo 126 da Lei de Execução Penal: ‘O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.’
    Os parágrafos do referido artigo disciplinam a remição: ‘1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 
    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 
    (...) 
    § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. 
    Ocorre que os documentos apresentados não revelam que a instituição ‘Instituto Educacional Recomeçar LTDA.’- possuía autorização estatal para a realização dos cursos, que custaram R$ 1.510,00 (um mil e quinhentos e dez reais), conforme fls. 26, 29, 32, 35 e 38. 
    O curso de ‘Tecnologia Mecânica’ teria sido ministrado de 10.08.2016 a 24.11.2016, com carga horária de 360 horas (fl. 27). O curso de ‘Gestão da Qualidade e Produção’ teria sido ministrado de 30.11.2016 a 03.03.2017, com a mesma carga horária (fl. 30). O curso de ‘Mecânico de Refrigeração’ teria sido ministrado de 09.03.2017 a 12.06.2016, com idêntica carga horária (fl. 33). O curso de ‘Competências Empreendedoras’ teria sido ministrado de 14.06.2017 a 1º.09.2017, com carga horária de 240 horas (fl. 36). E o curso de ‘Jardinagem’ teria sido ministrado de 27.10.2019 a 05.02.2020, com carga horária de 240 oras (fl. 39).
    Considerando a carga horária dos referidos cursos, tem-se que cada curso reclamou estudo diário de cerca de quatro horas, incluindo sábados, domingos e feriados. 
    As notas fiscais de fls. 26, 29, 32, 35 e 38 foram emitidas antes da realização dos cursos. 
    Os certificados foram assinados pelo suposto ‘Diretor de Cursos’, mas sem a sua identificação nominal. 
    Como destacado na minuta de agravo do Ministério Público: ‘Trata-se, portanto, de curso de livre oferta e organização, o qual pode ser realizado por qualquer pessoa, configurando, assim, educação não formal. Ademais, vale salientar que não houve qualquer fiscalização do período estudado pela Unidade Prisional, não havendo registros de quantas horas foram efetivamente dedicadas para cada aula do curso’ (fl. 5).” - Sem grifos no original.
    10. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido que o paciente preenche os requisitos necessários à remissão da pena, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator